Tribunal: STF
Processo: AO 2847
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação proposta por Rômulo José Fernandes da Silva contra a União com o objetivo de obter provimento declaratório que reconheça a inaplicabilidade dos efeitos “das deliberações exaradas na RCL 33.459, na ADI 4.412 e na PET 4.770 à ação anulatória de n. 0017385-71.2015.4.01.3200, ajuizada pelo autor perante a 1ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas” (doc. 1, p. 31).



    Em síntese, o autor alega que é Juiz de Direito e foi punido com aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, discutiu a punição aplicada nos autos da ação anulatória n. 0017385-71.2015.4.01.3200, perante a Justiça Federal de primeiro grau. Após sentença e recurso, os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.412/DF, da Rcl 33.459/PE e da Pet 4.770/DF entendeu que as ações propostas contra o Conselho Nacional de Justiça devem tramitar nesta Suprema Corte.



    De acordo com o autor:



    Cumpre esparzir que tal deliberação, por imperativo de política judiciária, olvidou a indispensável aplicação da técnica de modulação temporal dos efeitos do julgado, mormente nos casos – tal como sói ocorrer na presente hipótese – em que já se proferira sentença de mérito antes mesmo do deferimento de medida cautelar por parte desta Suprema Corte no âmago da ADI 4.412.



    [...]



    Com efeito, ao se debruçar sobre a RCL 33.459, a PET 4.770 e a ADI 4.412, esta Suprema Corte – de modo infenso aos precedentes acima inventariados – ao realinhar substancialmente sua jurisprudência em hipótese de modificação de competência sem alteração legislativa, deixou de definir o marco temporal a partir do qual se aplicaria a nova diretriz hermenêutica, preterindo, na espécie, a técnica de modulação dos efeitos do julgado.



    Portanto, a aplicação retroativa e incondicional da eficácia da deliberação do Plenário do STF na ADI 4.412 vulnerou o postulado da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado Democrático de Direito, na forma do art. 1º, caput, da Lei Fundamental da República, porquanto, ao tempo da deliberação colegiada ora impugnada (18/11/2020), a 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Amazonas, em processo de cognição exauriente, já proferira sentença de mérito há aproximadamente dois anos (06/12/2018). (doc. 1, pp. 5-6 - grifei)



     Ao final, requer:



    No mérito, a procedência da demanda, ao fito de que este Pretório Excelso, com fulcro nos fundamentos invocados no item III da vertente manifestação, reconheça a inaplicabilidade dos efeitos das deliberações exaradas na RCL 33.459, na ADI 4.412 e na PET 4.770 à ação anulatória de n. 0017385-71.2015.4.01.3200 aforada pelo requerente, de molde a ordenar que, por conseguinte, que a 2ª Turma do E. TRF da 1ª Região 32 prossiga no exame do recurso de apelação interposto pela União Federal no bojo da mencionada brochura processual. (doc. 1, p. 31)



    É o relatório. Decido.



    A demanda é manifestamente inadmissível e deve ser extinta sem resolução do mérito.



    Preliminarmente, noto que o autor repropôs, em ação declaratória, pretensão que sustentou no Mandado de Segurança 38.065/AM. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pelo não cabimento do mandado de segurança, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança. 3. “O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017), o que não se verifica em relação à tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, dotada de acentuado coeficiente de abstração e generalidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38065 AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2021 - grifei)



    Em linhas gerais, o autor pretende que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) julgue recurso contra a sentença proferida na Ação Anulatória n. 0017385-71.2015.4.01.3200 proposta contra punição aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça, contrariamente ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal.



    Conforme reconhece o autor, em sua inicial, no julgamento da ADI 4.412/DF, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, firmou o seguinte precedente vinculante, com efeitos erga omnes e sem qualquer modulação de efeitos de sua decisão:



    Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    Também na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal



    confirmou a medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF, nos termos do voto do Relator, [...] (grifei)



    Também no mesmo sentido, pela competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os atos do Conselho Nacional de Justiça, os demais julgados reputados pelo autor como “inaplicáveis” ao seu caso: Rcl 33.459/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23/3/2021; e Pet 4.770/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2021.



    No caso concreto, o autor pretende, em ação declaratória, que seja fixada modulação de efeitos à determinação constante em precedente vinculante, formado na ADI 4.412/DF, de forma a excluí-lo de ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    A modulação de efeitos de decisão proferida na ADI 4.412/DF poderia ter sido requerida, por seus legitimados, pelo instrumento dos embargos de declaração (ADI 6189 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2022; ADI 4233 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024). No entanto, não houve o pedido de modulação e a Ação Direta de Inconstitucionalidade transitou em julgado.



    É importante observar que, em informação obtida no site do TRF1, a Ação Anulatória n. 0017385-71.2015.4.01.3200 ainda não foi sequer encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, o autor pretende se utilizar de instrumento totalmente inadequado para discutir precedente vinculante firmado em Ação Direita de Inconstitucionalidade, antes mesmo que tal precedente tenha sido aplicado ao seu caso concreto pelas instâncias ordinárias. 



    Outrossim, observo que os argumentos do autor já foram afastados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do MS 38.065 AgR, conforme se observa do voto de S.Exa., a Ministra Relatora Rosa Weber:



    Um segundo aspecto, a constituir definitivo entrave ao acolhimento da pretensão deduzida nesta ação mandamental, é o de que, volto a registrar, a tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770 é dotada de acentuado coeficiente de generalidade e abstração, nada versando sobre a situação particular abordada na ação anulatória nº 0017385-71.2015.4.01.3200, proposta pelo impetrante, ora agravante, na Seção Judiciária Federal do Amazonas. Com efeito, ao julgamento dos mencionados feitos, a tese esposada por esta Casa foi a seguinte (destaques acrescidos):



    [...]



    Análise de eventuais nuances que envolvam a situação concreta do impetrante pode ser implementada por esta Casa, quando do exame da ação anulatória nº 00017385-71.2015.4.01.3400, de modo que não não há, ao contrário do sustentado pelo agravante, ultraje ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (grifei)



    Registro, por fim, conforme expressamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que eventuais peculiaridades da situação do autor deverão ser analisadas por esta Suprema Corte quando do exame da ação anulatória n. 00017385-71.2015.4.01.3400.



    Posto isso, indefiro a inicial (arts. 21, § 1º, do RISTF, e 485, I e IV do CPC).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator